Tribunal: STF
Processo: RE 1203682
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de PIS/COFINS sobre receita de interconexão. 4. Decisão mantida para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.